Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729673-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA EMBARGADO: LEANA CAMPOS DE PAIVA, MAYARA CRISTINA SAMPAIO DE PAIVA SANTOS, ISABELLE MARIA SAMPAIO DE PAIVA GODINHO, EDUARDO DE PAIVA FILHO, HEITOR DE PAIVA RODRIGUES, HUGO CAMARGO DE PAIVA, LA FONTANA INVESTIMENTOS LTDA, FAUSTO MENDES, RAY DO AMANHECER, GLANDECON ALVES DE OLIVEIRA, VALDIR BRIGIDO LEMOS, PEDRO MARQUES DA COSTA PINTO, AMANDA STELA LIMA DE PAULA, FAZENDA FAMILIA COSTA AGRONEGOCIO E CONSTRUTORA LTDA, AYLLA DE ALMEIDA FERREIRA, AMERICO PEREIRA NATAL, MARCELO TEIXEIRA BARBOSA, MARLEIDE MARQUES DE SOUSA BARBOSA, JULIANA CAMPOS DE PAIVA SILVA, ERIKA CRISTINA RODRIGUES PAIVA, BRUNO HENRIQUE RODRIGUES PAIVA, TEREZA PINTO DE MELO, MARIA DE JESUS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA MARIA DE PAIVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 60491419) opostos em face do acórdão ID 60092333. INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões. Brasília, 9 de julho de 2024 14:22:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador